Tribunal: TJSP
Processo: 1006833-52.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Execução extrajudicial – Exceção de pré-executividade acolhida com extinção da execução – Saque mercantil que conta com provas suficientes da prestação dos serviços – Exigibilidade das duplicatas demonstrada – Protesto regular – Exceção rejeitada com desconstituição da sentença extintiva – Decaimento invertido – Recurso provido.